Tribunal: TJBA
Processo: 8083209-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083209-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA DA VEIGA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e outros (3)

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO BAHIAGÁS.
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES CÔNGENERES AO CARGO DE ANALISTA DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATOS APROVADOS E NÃO NOMEADOS. PRETERIÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATOS E EDITAIS ACOSTADOS AOS AUTOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 683 E 784 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração nº. 8083209-38.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, a
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA (BAHIAGÁS)
, e embargados,
RODRIGO LUCAS SILVA CHAMUSCA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça